Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS. FILHOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVA. PRESENÇA. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.

2. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de fatos e documentos novos, que não os já considerados pelo d. juízo de origem ao conceder o benefício.

4. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

5. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.

6. A verba alimentar arbitrada no caso concreto mostra-se adequada e compatível com a situação financeira do genitor descrita nos autos e com as necessidades das crianças.

7. Recursos conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.